Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DO EMBARGANTE. PROMITENTE COMPRADOR. UNIDADE IMOBILIÁRIA RETOMADA PELO AGENTE FINANCEIRO DA HABITAÇÃO E REVENDIDO A TERCEIRO. MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO EXEQUENTE. FALTA DO DEVER DE DILIGÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos embargos de terceiro opostos pelo atual proprietário ou possuidor da coisa e contra ato judicial constritivo, os honorários advocatícios serão fixados segundo o princípio da sucumbência ou causalidade conforme o caso. Em havendo regra de direito material exigindo o prévio registro da titularidade em cadastro público e a fim de dar publicidade e conhecimento a terceiro, responderá pelas despesas processuais quem deixou de comunicar ou atualizar os dados cadastrais (princípio da causalidade). Somente se a parte interessada na conservação do ato judicial resistir à pretensão do embargante e a decisão lhe for desfavorável, poderá ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários e as custas processuais por força do princípio da sucumbência. Precedente.
2. Como era possível saber que o imóvel estava na posse de pessoa diversa e detentora dos direitos reais aquisitivos, o credor não tomou as precauções necessárias antes de indicar a coisa a penhora. Desse modo, deu causa à restrição indevida, logo deverá arcar com as custas e os honorários advocatícios, com lastro no princípio da causalidade (Tema no 872 do STJ).
3. O reconhecimento do pedido pelo embargado, esvaziando qualquer complexidade da causa e permitindo a célere solução do litígio, permite a aplicação do §4o do art. 90 do CPC, e consequentemente a redução dos honorários de sucumbência à metade.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.